Tribunal: TJBA
Processo: 0541234-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541234-91.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE NONATO DE SOUZA NETO e outros (5) Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP. REFERÊNCIAS IV E V. AUTOAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL 7.145/97. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CONCESSÃO. REFERÊNCIAS DA GAP IV E V DEVIDAS A PARTIR DA LEI ESTADUAL 12.566/2012. 1. A Lei Estadual nº 7.145/97, apesar de ter previsto os níveis IV e V da GAP, não fixou os critérios para sua concessão, limitando-se à regulação dos níveis I, II e III. 2. Ante a inexistência de lei que regulamentasse as referências IV e V da GAP, a Administração Pública não poderia conceder desde então a elevação pretendida pelos demandantes, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 3. Não há direito à percepção da GAP IV e V com base tão somente na Lei Estadual nº 7.145/97 e no Decreto nº 6.749/97, mas apenas com o advento da Lei Estadual nº 12.566/2012, quando sobreveio a esperada regulamentação dos níveis IV e V da GAP, o que possibilitou a sua implementação. 3. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0541234-91.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelantes JOSE NONATO DE SOUZA NETO, REGINA CRUZ DO NASCIMENTO, MANOEL LESSA, LUIS CLAUDIO PEREIRA DOS ANJOS, LUCIANO DE ASSIS SANTOS, LAERCIO EVANGELISTA DE SOUZA e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recurso de Apelação interposto e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO. Salvador/BA, . Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora